Tribunal: TJDFT
Processo: 0731492-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0731492-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCELO MAGALHAES HILDEBRAND EMBARGADO: CONDOMINIO COMPLEXO HOTELEIRO BRASILIA, JOSE RICARDO MARQUES D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo formulado em sede de embargos de declaração no agravo de instrumento. Ante o que dispõe o art. 1.021, § 2o, do CPC, intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator